Tribunal: TJES
Processo: 0009307-31.2009.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009307-31.2009.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOHNNY BISSARO SACONI
APELADO: ASSOCIACAO CAPIXABA DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASCATRAN
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENVOLVIMENTO DE VEÍCULO DE ASSOCIADO.
DESPESAS PAGAS PELA ASSOCIAÇÃO
. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DESTA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO. MATÉRIA NÃO AGRAVÁVEL. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDEFERIDO. SUB ROGAÇÃO. LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO. BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
. PROVA TESTEMUNHAL CONTROVERSA. INVASÃO DE PISTA CONTRÁRIA. COLISÃO FRONTAL. CULPA DO APELANTE. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
NÃO CARACTERIZADA
.
FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 -

Comprovada a insuficiência econômica do Apelante para arcar com as despesas processuais o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser deferido. 2 - Não houve preclusão da análise da ilegitimidade ativa da Apelada, por caracterizar-se como matéria passível de ser impugnada por recurso de apelação. 3 - A Associação possui legitimidade ativa para interpor ação de indenização em razão da sub-rogação, podendo cobrar o ressarcimento do prejuízo que arcou em nome de um de seus associados. 4 - Por não prestar seus serviços como seguradora, a Apelada não necessita trazer aos autos a autorização para seu funcionamento, não havendo que se falar em ausência de documentos. 5 - O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito possui presunção
juris tantum
de veracidade, por tratar-se de documento público produzido por autoridade policial, gozando, portanto de fé pública. 6 - Há responsabilidade subjetiva do Apelante quanto aos danos decorrentes de sua ilicitude ao invadir a pista contrária e causar a colisão frontal. 7 - Não se vislumbra a alegada litigância de má-fé, pela ausência de provas inequívocas de sua ocorrência. 8 – Recurso desprovido, majorando-se os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso e majorar os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO N.º 0009307-31.2009.8.08.0012

APELANTE
: JOHNNY BISSARO SACONI

APELADO
: ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DOS TRANSPORTADORES DE CARGA - ASCATRAN

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante narrado, trata-se do Recurso de Apelação interposto por Johnny Bissaro Saconi em razão da sentença (fls. 306-308) por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Indenização para condenar o Apelante “
ao pagamento da quantia total R$94.414,31 (noventa e quatro mil, quatrocentos e quatorze reais e trinta e um centavos), acrescida de correção monetária e juros de mora a contar da data do desembolso
”.

1) Do pedido de gratuidade de justiça

Primeiramente, torna-se pertinente analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Apelante.

Pois bem. A gratuidade de justiça é prevista constitucionalmente (art. 5º, inciso LXXIV da CF88) e é destinada àqueles que comprovem a insuficiência de recursos para arcar com as custas judiciais.

Conforme o art. 98 do CPC:

Art. 98
- A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Esclareça-se que a concessão desse auxílio não exige que o indivíduo esteja vivendo em condições miseráveis, mas que comprove que para ter acesso à justiça, deverá comprometer sua renda e, consequentemente, prejudicar consideravelmente o seu próprio sustento e de sua família.

Acerca do tema, cabe trazer à baila as lições de Fredie Didier Júnior:

Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja aquele que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar fundos e custear o processo.
(in
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Coordenadores: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. 2. ed. rev. e atual.,- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 380)
.

No caso em questão, vislumbro nos autos a presença de elementos que comprovam a insuficiência do Apelante para arcar com as despesas judiciais.

Primeiramente, a petição de ID 5316457 argumenta que o Apelante “
há anos trabalha como Autônomo, sem carteira assinada
” e que “
seus parcos rendimentos, por sua vez, são destinados ao sustento de sua família, com gastos básicos como moradia, energia, água, telefone, alimentação, etc.
”

Afirma também que “
Ainda que seu direito seja límpido, é certo que o Requerido não dispõe de condições financeiras para arcar com os encargos financeiros de um processo judicial, sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família
.”

Conforme sua CTPS (ID 205316460) juntada aos autos, o último vínculo empregatício do Apelante foi encerrado em 14/09/2007. Além disso, ele é isento de declarar imposto de renda, em razão de seus escassos rendimentos, conforme Declaração de Isenção de Imposto de Renda de Pessoa Física (ID 205316462) datada de 26/06/2023.

Há de se lembrar, conjuntamente, que se presume verdadeira a alegação feita pela pessoa natural de que ela não possui condições para arcar com as despesas processuais, conforme a previsão do § 3º
1
do art. 99 do CPC.

Ainda mais, é previsto nesse mesmo artigo, porém no § 2º que
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Logo, parece-me cristalina a insuficiência econômica do Apelado para arcar com as despesas processuais, devendo, portanto, gozar do benefício da assistência judiciária gratuita.

De se ressalvar, contudo, que o reconhecimento desse direito não exclui a expectativa do pagamento de custas ou do que é devido pela prestação jurisdicional.

Conforme prevê § 3º do artigo 98, do Código de Processo Civil, “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

Logo, há um sobrestamento e não, meramente, uma isenção do pagamento de custas processuais pelo beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Nessa toada, os seguintes precedentes convergem o entendimento retro firmado:

[...]
2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso
.
3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.
(TJES, Agravo de Instrumento, 048209000644, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).

[...]
Sob esta ótica, tratando-se de pessoas físicas, a presunção de que trata o art. 99, §3º, do CPC/15, nos remete a entendimento favorável aos recorrentes.
(TJES, Apelação Cível, 048170147622, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/02/2023, Data da Publicação no Diário: 24/02/2023).

Desse modo,
DEFIRO
o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.

2) D
a
alegação de ausência de preclusão

O Apelante argumenta que, ao contrário do que restou decido na sentença, não há preclusão em relação à alegação de ilegitimidade da Apelada.

Em suas razões recursais o Apelante expõe que “
Nada obstante o entendimento do h. Magistrado sentenciante, não há preclusão no caso em comento, pois na decisão proferida na audiência de conciliação, foi expressamente consignado que a preliminar seria rejeitada, mas que poderia ser reanalisada, tendo em vista tratar-se de questão de pode ser apreciada a qualquer tempo
.”

É necessário apontar, primeiramente, que a questão discutida (legitimidade da parte) não está presente no rol de cabimento do recurso de agravo de instrumento do art. 1015 do CPC
2
.

Entretanto, o Código de Processo Civil também prevê, no art. 1009
§1º
3
,
que caso não seja cabível em sede de agravo de instrumento, a questão comportada na decisão deverá ser impugnada através do recurso de Apelação – como ocorreu na respectiva ação.

Por oportuno, trago à colação os seguintes venerandos acórdãos, transcritos em parte:

[...]
IV - Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.725.018 e REsp 1.724.453), não cabe o recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que não acolha a preliminar de ilegitimidade passiva. V - Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não se aplica a tese de taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.
VI - Recurso não conhecido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.045443-1/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/07/2023, publicação da súmula em 05/07/2023)

[...] 1. Nas razões recursais dos agravantes foram deduzidas matérias que em nada se assemelham às hipóteses do art. 1.015 do CPC, quais sejam, a ilegitimidade passiva e a inépcia da inicial. 2. O Código de Processo Civil prescreve que o agravo de instrumento só é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina.
Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil)
. [...] (TJDFT, Acórdão 1696285, 07309423620228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[...]

A parte do pronunciamento judicial que deixou de apreciar a tese de ilegitimidade passiva não está contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, ou em outros dispositivos esparsos. Inaplicabilidade do Tema 988 do E. STJ, uma vez que não verificada a urgência de que trata o referido tema.
Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2051430-54.2023.8.26.0000; Relator (a):Clara Maria Araújo Xavier; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Olímpia -3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/07/2023; Data de Registro: 19/07/2023)

Assim, e inclusive baseado nos precedentes elencados, tenho que
NÃO HOUVE PRECLUSÃO
no tocante à

análise da ilegitimidade ativa da Apelada, por tratar-se de matéria passível de ser impugnada na presente Apelação.

3) Da análise da alegação de Ilegitimidade Ativa da Apelada (propriamente)

Em sede de apelação, alega-se que
“Quanto as atividades propostas pelas "associações", especialmente no que se refere a repartição entre os associados dos prejuízos que algum deles possa vir a sofrer, tem-se que estas não observam qualquer uma das exigências legais, ofertando ao mercado "cópia" de seguro. [...]
uma vez reconhecido que a atividade prestada pela Associação Apelada não pode configurar seguro, não poderia ocorrer a sub-rogação para fins de ajuizamento de Ação de Cobrança por sinistro ocorrido entre associado e terceiro.”

Conforme o estatuto social (fl. 40-53) da empresa Apelada, a ASCATRAN é uma associação civil, sem fins lucrativos, dotada de personalidade jurídica, constituída na forma de associação, não confundindo-se, portanto, com sociedades empresariais do ramo de seguros.

O art. 8º, do mesmo documento, prevê que toda pessoa física ou jurídica poderá associar-se contanto que tenha o mesmo objetivo da associação (transporte de cargas) ou que seja convidada por dois sócios abonadores. Esses associados terão direitos como
“aderir com outros Associados, com ingerência da Associação adquirindo bens ou serviços de forma coletiva, objetivando diminuir custos administrativos e/ou operacionais.”
(art. 11º do estatuto social).

Um desses serviços ofertados de forma exclusiva aos associados da ASCATRAN, conforme os autos, é o programa da “Garantia Extra”, que em caso de
“eventuais prejuízos decorrentes de colisão, incêndio, furto e / ou roubo de seus veículos, serão rateados parcial ou totalmente, entre os Associados que aderir de forma facultativa à garantia.
” (ponto 1 das Normas da Garantia Extra, fls. 54-55) [...]
“Quando a ASCATRAN efetuar o pagamento de um prejuízo ao Associado ou de seu Dependente, ficará sub-rogada do direito de pleitear em juízo ou fora dele, o recebimento do prejuízo pago
.” (ponto 37).

Através da ficha de filiação de Elicio Ângelo Mai (fl.57) - associado que sofreu dano pelo acidente de trânsito supostamente provocado pelo Apelante-, ficha de inscrição do veículo envolvido no mesmo acidente (fl. 59) e os comprovantes de pagamentos do conserto do veículo em nome dos associados da ASCATRAN, demonstra-se que quem arcou com o prejuízo causado pelo acidente foi a Apelada.

Sobre a temática, cabe esclarecer que, segundo Ernane Fidélis dos Santos:

“O direito de ação é abstrato e a relação processual autônoma e independente, sem nenhuma vinculação com o direito material deduzido no processo. Em razão desta abstração e autonomia, não se pode dizer que só possa propor a ação quem seja sempre o titular do direito e que o pedido só pode ser feito contra o obrigado da relação de direito material”.
4

Convergindo com essa explanação, o Código Civil prevê, em relação à matéria impugnada, que:

“
Art. 346.
A sub-rogacao opera-se, de pleno direito, em favor:

I – do credor que paga a divida do devedor comum;

II – do adquirente do imovel hipotecado, que paga a credor hipotecario, bem como do terceiro que efetiva o pagamento para nao ser privado de direito sobre imovel;

III – do terceiro interessado, que paga a divida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.”

Portanto, mostra-se claro que a Apelada
POSSUI LEGITIMIDADE ATIVA
em razão da sub-rogação, podendo cobrar o ressarcimento do prejuízo que arcou em nome de um de seus associados por conta dos prejuízos sofridos.

Neste sentido os seguintes precedentes:

[...]
A associação que paga indenização decorrente de acidente de trânsito se sub-roga no direito de exigir o ressarcimento do causador do dano, possuindo legitimidade para ajuizar a ação de cobrança.

- Merecem tratamento análogo aos contratos de seguro os ajustes de proteção veicular, sendo legítima a demanda de Associação para a cobrança de indenização de danos suportados por associado em decorrência de acidente de trânsito, na condição de sub-rogada.
Apelação não provida (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.002220-4/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/2023, publicação da súmula em 10/05/2023)

[...]
Ação de ressarcimento de danos, por sub-rogação, comprovado o efetivo pagamento dos prejuízos havidos com a indenização

pelo conserto do veículo, devido o correspondente reembolso de danos, por sub-rogação, já descontada a participação do associado, genéricas as alegações e ausente comprovação de irregularidade no pedido de reparação
(TJSP; Apelação Cível 1001251-15.2020.8.26.0526; Relator (a):José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Salto -3ª Vara; Data do Julgamento: 31/05/2023; Data de Registro: 31/05/2023)

[...]
Acidente de trânsito envolvendo veículo indicado por associada para garantia e que, na ocasião, era conduzido por terceiro cadastrado como principal condutor. Associação que comprovou o pagamento dos valores necessários ao conserto do veículo, sub-rogando-se nos direitos da associada. Aplicação dos artigos 346, inciso III, e 349 do Código Civil.
Impugnação ao mérito meramente genérica. Dinâmica do acidente e culpa do requerido que são fatos incontroversos. (TJSP; Apelação Cível 1020211-42.2014.8.26.0554; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2017; Data de Registro: 31/08/2017)

Desse modo, rejeito a alegação de ilegitimidade ativa.

4) Da alegação de ausência documental

Em suas razões, o Apelante expõe que:
“
Considerando que a Apelada deveria ter trazido aos autos a autorização para funcionamento como seguradora, eis que oferece um serviço que deve preencher inúmeros requisitos impostos pela legislação aplicável, o que não fez, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC (art. 267, inciso IV do CPC73), ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pelo que requer.” (fl. 332)

Tal pretensão, entretanto, não se sustenta porque a Apelada não afirmou prestar serviços de natureza securitária – e nem precisava para possuir legitimidade ativa para interpor a ação, como já mencionado neste voto.

Consequentemente, por não prestar serviços como seguradora, desnecessária a apresentação de qualquer elemento voltado a fazer prova neste sentido.

INDEFIRO
, portanto, o pedido de extinção do processo sem resolução do mérito por conta da ausência de tais elementos.

5) Da alegação de inexistência de culpa do Apelante

Passa-se, então, à análise da síntese do acidente de trânsito, por sua ocorrência ser incontroversa.

Quanto ao tema, cabe ressaltar, de plano, que o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (fls. 62-69) possui presunção
juris tantum
de veracidade, por tratar-se de documento público produzido por autoridade policial, gozando, portanto de fé pública.

Por tratar-se de presunção
juris tantum
de veracidade, a prova apenas deixará de ser considerada se houver outra nos autos que traga informação distinta de forma inequívoca.

O depoimento da única testemunha ouvida nos autos (fls. 284-285) mostra-se desprovido de credibilidade, já que esta (Gilmar Brissão) forneceu informações a cerca do veículo do Apelante que, conforme se verifica do site do DETRAN, apenas poderiam ser adquiridas com o número do RENAVAN (a testemunha não soube responder como conseguiu realizar a consulta).

Ademais, não vislumbro nos autos a existência de outras provas capazes de se contraporem ao que está firmado no Boletim de Trânsito de forma segura, correta e que não dá margem a erro ou engano.

Nessa toada, os seguintes precedentes:

[...]
O boletim de ocorrência feito por policial rodoviário federal tem natureza de ato administrativo e goza da presunção relativa de veracidade, servindo para embasar a ação de cobrança por danos materiais
.
(STJ, REsp 1.085.466/Sc, Relª. Minª. ELIANA CALMON, DJ 4.6.09)

[...]
Nos acidentes de trânsito, o boletim de ocorrência e o laudo pericial, por se tratarem de documentos públicos, elaborados por agentes da autoridade, desfrutam da presunção juris tantum de veracidade, produzindo efeitos jurídicos quanto ao seu contexto se não houver prova concreta em sentido contrário.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.089220-0/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/07/2023, publicação da súmula em 20/07/2023)

Conforme o Boletim de Acidente de Trânsito (fls. 62-69) este ocorreu no dia 02/10/2008, por volta das 06:00h na Rodovia BR 101, altura do km 154, na região de Macaé-RJ, envolvendo três veículos.

Ocorreu uma colisão frontal entre um caminhão Mercedes Benz Caio Alpha OF 1620 de placa MPW-OO53 (de propriedade do Apelante;
V1
) com outro veículo, um caminhão-trator Mercedes Benz 2540 S de placa MSE-6750 (proprietário: Elicio Angelo Mai, associado da Apelada;
V2
). Ocorreu também uma colisão traseira entre o veículo de Elicio (
V2
) com outro caminhão-trator de placa MQM-5705, conduzido por Marley Landim Soares (
V3
).

Segundo o boletim, os veículos do Apelante e do associado da Apelada (
V1 e V2
) colidiram com barrancos de lados opostos da rodovia e quase a totalidade (mais que 3/4) da carga que o Apelado carregava em seu caminhão (
V1
) foi derramada na pista.

Por fim, o documento produzido pela Polícia Rodoviária Federal concluiu que
“SEGUNDO VESTÍGIOS NO LOCAL DO ACIDENTE, CONSIDERANDO A POSIÇÃO DA CARGA DERRAMADA, V1 INVADIU A PISTA CONTRARIA COLIDINDO EM V2 E, EM SEGUIDA V3.”

Parece-me cristalino que há o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e culposa do Apelante que, ao invadir a pista contrária, causou o acidente de trânsito e os prejuízos sofridos pelo associado da Apelada.

O Código Civil prevê que:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Há o enquadramento, portanto, da responsabilidade subjetiva do Apelante quanto aos danos decorrentes de sua ilicitude.

Cabe trazer à baila a jurisprudência em ações semelhantes:

[...] ACIDENTE DE TRÂNSITO. DOIS VEÍCULOS DE PASSEIO.
COLISÃO FRONTAL
. ULTRAPASSAGEM DE CAMINHÃO NÃO COMPLETADA.
INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA
PARA BUSCAR O ACOSTAMENTO. CHOQUE COM O VEÍCULO QUE SEGUIA EM DIREÇÃO CONTRÁRIA. ÓBITO NO LOCAL DO ACIDENTE. [...
] RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA RECONHECIDA.
[...]
IMPRUDÊNCIA E FALTA DE CAUTELA DO RÉU AO ULTRAPASSAR CAMINHÃO EM VIA DE MÃO DUPLA.

INOBSERVÂNCIA DOS DEVERES DE CUIDADO E SEGURANÇA EXIGIDOS NO CÓ
DIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
E COMPROVADO. PROVIMENTO (TJ -RJ, 0000177-88.2015.8.19.0080 - APELAÇÃO. Des(a). SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES - Julgamento: 03/12/2019 - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

[...]
Restando comprovado pelos elementos constantes dos autos ter o agente conduzido veículo automotor com evidenciada imprudência ao invadir a pista contrária, desrespeitando a sinalização proibitiva, vindo a dar causa a colisão frontal
que ceifou a vida de uma vítima e ferindo gravemente outras duas, a manutenção da condenação é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Criminal 1.0432.10.000048-3/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Armando dos Anjos, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/09/2014, publicação da súmula em 08/10/2014)

[...] INVASÃO DA CONTRAMÃO DIRECIONAL - COLISÃO FRONTAL - IMPRUDÊNCIA DO PREPOSTO DA RÉ - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
A culpa exclusiva do condutor do veículo da ré ao invadir a contramão de direção e colidir com o veículo em sentido contrário,
causando lesões físicas na autora, restou demonstrada nos autos, através da dinâmica e circunstâncias do evento danoso. (TJMG - Apelação Cível 1.0479.13.020814-9/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/05/2023, publicação da súmula em 25/05/2023)

[...] APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - COLISÃO FRONTAL - CONTRAMÃO DE DIREÇÃO - CULPA CONCORRENTE - NÃO CONFIGURADA - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU.
Consoante o art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
Comprovado que o réu trefegava na contramão de direção e colidiu com o veículo segurado, resta demonstrada a sua culpa exclusiva pelo acidente.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.238515-5/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/11/2022, publicação da súmula em 03/11/2022)

Portanto,
MANTENHO o entendimento da r. sentença que CONDENOU
o Apelante ao pagamento da quantia indenizatória de R$94.414,31 (noventa e quatro mil, quatrocentos e quatorze reais e trinta e um centavos), acrescida de correção monetária e juros de mora a contar da data do desembolso.

6) D
o pedido de condenação em
litigância de má-fé

Por fim, em suas razões recursais, o Apelante exprime o pedido de condenação da Apelada por litigância de má-fé pois alega que a mesma
“distorceu os fatos para conseguir vantagem indevida a custa do Apelante” (fl.333).

Conforme jurisprudência consolidada, apenas se reputa litigante de má-fé a parte que “
maliciosamente, adulterar a verdade dos fatos com o fito de obter vantagem material ou processual indevida, deixando de proceder com lealdade e boa-fé, opondo resistência injustificada ao andamento do feito
.”
5

Ademais, para caracterização da litigância de má-fé, é necessário o enquadramento específico da conduta desempenhada pela parte no rol taxativo do art. 80 do CPC
6
, além do dolo específico da parte.

Não vislumbro nos autos, contudo, qualquer conduta da Apelada que corresponda a alguma das hipóteses do art. 80 CPC, muito menos a comprovação de que agiu com dolo para alterar a verdade dos fatos e obter vantagem para si.

Portanto, o pedido do Apelante para condenação da outra parte por litigância de má-fé, a meu ver, é infundado em razão da ausência de provas inequívocas que corroborem tal alegação.

Torna-se pertinente trazer a visão jurisprudencial sobre a temática:

[...]
A condenação de litigância de má-fé exige prova de instauração de litígio infundado e de ocorrência de dano processual à parte contrária. Logo, o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pela Autora/2ªApelante deve ser indeferido, pois não se evidencia nos autos o abuso de direito de ação a ensejar a referida penalidade, tampouco conduta dolosa com vistas à procrastinação do feito.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.186877-8/002, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2023, publicação da súmula em 11/07/2023)

[...]
Por fim, indefiro o pedido de condenação por litigância de má-fé, uma vez que para a aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80, II, do CPC, mister a comprovação inequívoca de que a parte alterou ou manipulou a verdade dos fatos a fim de se beneficiar ilicitamente de eventual condenação e provocar danos à parte contrária, o que não restou demonstrado in casu.
(TJ- RJ, Acórdão 1237689, 07441443720198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Conclusivamente,
INDEFIRO
o pedido de condenação da Apelada por litigância de má-fé.

7) Dos honorários recursais

Finalmente, o § 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

Registro que a Apelada, em contrarrazões ao Recurso de Apelação, requereu a majoração do percentual arbitrado a título de honorários advocatícios.

Ocorre que as contrarrazões não constituem a via processual adequada para formulação de pedido de majoração de honorários advocatícios de sucumbência.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

É como voto.

1
. Art. 99. CPC
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

2
.
Art. 1.
015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I
- tutelas provisórias;

II
- mérito do processo;

III
- rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV
- incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V
- rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI
- exibição ou posse de documento ou coisa;

VII
- exclusão de litisconsorte;

VIII
- rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX
- admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X
- concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI
- redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII
- (VETADO);

XIII
- outros casos expressamente referidos em lei.

3
.
Art. 1.
009.
Da sentença cabe apelação.

§1º

As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

4
Manual de Direito Processual Civil - v. I, São Paulo: Ed. Saraiva, 16ª ed.

5
(STJ, 4ª T., AREsp nº 279666/MG, 2013/0002097-1, Rel. Min. Marco Buzzi, DJU de 7/11/2014)

6
Art. 80
- Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento